Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-24.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-24.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALINO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 870.274.451-15 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA AJUIZADOS EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita, em razão de embargos à ação monitória terem sido ajuizados em autos apartados, e não nos próprios autos da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à ação monitória em processo autônomo configura inadequação da via eleita apta a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito; (
ii
) estabelecer se é possível afastar tal extinção à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à ação monitória constituem meio de defesa específico, devendo ser opostos, obrigatoriamente, nos próprios autos da ação monitória, conforme dispõe expressamente o art. 702 do CPC.

A apresentação dos embargos em autos apartados configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade, por inexistir dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência acerca da via adequada.

O princípio da instrumentalidade das formas não socorre a parte quando o vício compromete a estrutura procedimental prevista em lei para o exercício do direito de defesa.

A análise da tempestividade dos embargos monitórios deve ocorrer nos autos da ação monitória, não servindo, contudo, para afastar a conclusão acerca da inadequação da via eleita.

Inexistindo decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça e ausentes elementos que demonstrem a capacidade financeira do recorrente, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos à ação monitória devem ser opostos exclusivamente nos próprios autos da ação monitória, sendo inadequada a sua propositura em processo autônomo.

A oposição de embargos monitórios em autos apartados configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

A primazia do julgamento do mérito não autoriza o afastamento de regras procedimentais expressas quando ausente dúvida objetiva quanto à via adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 188, 277, 283, 485, VI, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL no 0014407-34.2018.8.19.0209, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, 7a Câmara Cível, j. 18.04.2023; TJSC, AI no 5005936-77.2020.8.24.0000, Rel. Des. Salim
Schead
dos Santos, 2a Câmara de Direito Comercial, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000966-24.2024.8.11.0033

APELANTE: NATALINO DE CAMPOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATALINO DE CAMPOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art
.
485, VI, do
CPC
, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (
id
341798529), o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à primazia do julgamento de mérito
.

Adentrando ao mérito, defende
a inaplicabilidade da inadequação da via eleita, argumentando que o erro formal na denominação da peça processual e o protocolo em autos apartados não poderiam suplantar o princípio da instrumentalidade das formas
.

Sustenta
o afastamento da intempestividade declarada, por entender que tal matéria não poderia servir de base para a extinção por carência de ação, devendo ser discutida no mérito dos embargos ou da defesa
.

Alega a
necessidade de aplicação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, afastando-se o fundamento de inadequação da via eleita e a prejudicial de intempestividade, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

O apelante reiterou o pedido de gratuidade da justiça, afirmando ser beneficiário de tal direito, conforme reconhecido implicitamente pelo juízo a quo em momento anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, requisito para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.

Diante da inércia do requerente, sobreveio determinação para sua intimação pessoal, com o escopo de promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Persistindo a ausência de manifestação, foi prolatada sentença extintiva com fundamento no artigo 485, III, do
CPC.

A referida sentença foi objeto de recurso de apelação, tendo sido anulada pela instância superior, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em cumprimento ao comando do tribunal ad quem, o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora, que se manifestou, requerendo o prosseguimento do feito e informando a habilitação de nova patrona, Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245274), mediante substabelecimento.

Na decisão de
id 341798525
, o magistrado deferiu o pedido de habilitação da nova advogada e determinou o regular andamento do feito.

Após nova manifestação do autor (
id 302688867
), sobreveio sentença (
id 341798528
) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art
.
485, VI, do
CPC
, por inadequação da via eleita.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão em dois pilares: (i) a inadequação da via eleita, por entender que os embargos à monitória deveriam ser opostos nos próprios autos da ação monitória, e não em processo apartado; e (
ii
) subsidiariamente, a intempestividade da defesa apresentada, considerando que o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos à monitória teria se esgotado em 19
/06
2024, sendo que os presentes autos foram ajuizados em 24
/06/2024.

No tocante ao preparo, o apelante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando ser beneficiário de tal direito, conforme reconhecido implicitamente pelo juízo a quo em momento anterior.

Neste particular, impende consignar que, embora o magistrado de primeiro grau tenha inicialmente determinado a intimação da parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não houve decisão expressa indeferindo o benefício
pleiteado. Ademais, após o retorno dos autos da instância superior, o juízo a quo determinou o regular prosseguimento do feito, sem fazer qualquer menção à necessidade de recolhimento de custas processuais.

Destarte, em observância ao princípio da boa-fé processual e considerando a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, nos termos da legislação processual civil.

Passo à análise da preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à primazia do julgamento de mérito
.

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à primazia do julgamento de mérito, argumentando que a extinção do processo com base em uma suposta inadequação da via eleita, após todo um trâmite processual complexo, inclusive com a anulação de uma sentença anterior, representa um excesso de formalismo incompatível com o sistema processual vigente.

A questão preliminar suscitada pelo recorrente confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com este.

O cerne da controvérsia meritória gravita em torno da adequação ou não da via eleita pelo apelante para apresentar sua defesa em face da ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito apelada.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto dos embargos à monitória caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o meio de defesa específico previsto para a ação monitória, por meio do qual o réu pode opor-se à pretensão do autor, discutindo tanto questões processuais quanto materiais
,
relacionadas ao direito alegado na inicial.

A sistemática processual estabelece que os embargos à monitória devem ser opostos nos próprios autos da ação monitória, no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, independentemente de prévia segurança do juízo.

Trata-se, portanto, de defesa que não demanda a formação de autos apartados.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, ao invés de apresentar sua defesa nos próprios autos da ação monitória (
Feito de
no 1000740-19.2024.8.11.0033), optou por ajuizar uma ação autônoma, denominada "Embargos à Execução", em
24/06/
2024.

O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença ora recorrida, reconheceu que, embora nominada como "Embargos à Execução", a defesa apresentada pelo apelante guardava relação com a ação monitória de referência, razão pela qual procedeu à sua reclassificação para "Embargos à Monitória".

Não obstante, entendeu pela inadequação da via eleita, por considerar que tais embargos deveriam ter sido opostos nos próprios autos da ação monitória, e não em processo apartado.

Nesse diapasão, impende perquirir se o rigor formal adotado pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo nos princípios que norteiam o sistema processual civil contemporâneo, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

O princípio da instrumentalidade das formas preconiza que os atos processuais devem ser considerados válidos quando, realizados de outro modo, atingem sua finalidade essencial. Trata-se de uma mitigação do formalismo exacerbado, em prol da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso vertente, observa-se que, não obstante o equívoco formal na denominação da peça processual e na escolha da via processual para apresentação da defesa, o apelante manifestou inequivocamente sua intenção de opor-se à pretensão da Cooperativa de Crédito, apresentando argumentos de defesa que, em tese, poderiam influir no julgamento da ação monitória.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o magistrado, ao identificar o erro formal na apresentação da defesa, deveria ter adotado providências para saná-lo, em vez de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Impende consignar, outrossim, que o sistema processual civil contemporâneo privilegia o aproveitamento dos atos processuais e a primazia do julgamento de mérito, em detrimento de decisões meramente terminativas que não resolvem definitivamente a controvérsia posta em juízo.

Nesse sentido, o magistrado, ao reconhecer a natureza da peça apresentada pelo apelante como embargos à monitória, poderia ter determinado o apensamento dos autos à ação monitória de referência ou, ainda, a juntada da defesa naqueles autos, aproveitando-se os argumentos apresentados, em vez de extinguir o processo por inadequação da via eleita.

Tal providência estaria em consonância com os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, evitando-se a necessidade de ajuizamento de nova ação ou apresentação de nova defesa, com o consequente dispêndio de tempo e recursos tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário.

A
oposição dos embargos monitórios se processa nos próprios autos da ação monitória. É o que prevê o art.

702
, do
CPC
: "Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701
, embargos à ação monitória."

Registre-se ser inaplicável o princípio da fungibilidade, ante a hipótese de erro grosseiro, porquanto o equívoco da oposição dos embargos, em apartado da ação monitória, somente seria escusável em caso de dúvida objetiva, ou seja, diante de divergência atual na jurisprudência e na doutrina quanto a via adequada, o que não é o caso.

No que tange ao fundamento subsidiário adotado pelo magistrado a quo para extinguir o processo - a intempestividade dos embargos à monitória -, impende tecer algumas considerações.

Segundo a sentença recorrida, a citação na ação monitória teria ocorrido em 27
/05/2024
, conforme certidão encartada no 157171951
(dos autos da monitória)
, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos embargos à monitória teria se esgotado em 19
/06/
2024. Como os presentes autos foram ajuizados em 24
/06/
2024, o magistrado considerou a defesa intempestiva.

Ocorre que a análise da tempestividade ou intempestividade da defesa apresentada pelo apelante deveria ter sido realizada nos próprios autos da ação monitória, após a juntada da peça defensiva naqueles autos, e não como fundamento para a extinção de um processo autônomo por inadequação da via eleita.

Ademais, a declaração de intempestividade da defesa, sem que tenha sido oportunizado ao apelante o contraditório sobre essa questão específica, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS EM APENSO A AÇÃO MONITÓRIA.SENTENÇA DE EXTINÇÃO, INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO MINICIAL. inaplicável o princípio da fungibilidade, ante a hipótese de erro
grosseiro.
O equívoco da oposição dos embargos em apartado da ação monitória somente seria escusável em caso de dúvida objetiva, ou seja, diante de divergência atual na jurisprudência e na doutrina quanto a via adequada, o que não é o caso. Precedentes deste Tribunal de Justiça Manutenção da Sentença. Recurso a que se Nega Provimento.

(TJ-RJ - APL: 00144073420188190209 202100127205, Relator.: Des(a
).
CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS AUTUADOS EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO.
RECURSO DO EMBARGANTE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CASO CONCRETO EM QUE O RÉU APRESENTOU DEFESA, NA FORMA DO ARTIGO 702 DO CPC, CONTUDO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO MONITÓRIA. MERA IRREGULARIDADE, PASSÍVEL DE SER
SANADA.
PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA. POSSIBILIDADE DE DESENTRANHAMENTO E JUNTADA NA AÇÃO MONITÓRIA PRINCIPAL. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 188, 277 E 283 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTE
SODALÍCIO.
TESE ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP
N.
1539725/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5005936-77 .2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel.
Salim
Schead
dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-08-2023).

(TJ-SC - Agravo de
Instrumento: 5005936-77.2020 .8.24.0000, Relator.: Salim
Schead
dos Santos, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Logo, correta a sentença, pois, ante a hipótese de erro, consistente na oposição dos embargos em apartado da ação monitória, somente seria escusável em caso de dúvida objetiva, ou seja, diante de divergência atual na jurisprudência e na doutrina quanto a via adequada, o que não é o caso

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Defiro, outrossim, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026